Tribunal: TJPA
Processo: 0810310-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810310-02.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA FLAVIA BORGES VIEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RESOLUÇÃO Nº 56/2009 – CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. VEDAÇÃO DA ATIVIDADE PELA ANVISA. PEDIDO LIMINAR VISANDO OBSTAR ATO DA MUNICIPALIDADE IMPEDINDO O FUNCIONAMENTO DO RESPECTIVO APARELHO. INDEFERIMENTO DO PLEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILICITUDE DA NORMA DA ANVISA NÃO CONFIGURADA. NORMA EM PLENO VIGÊNCIA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada de forma híbrida aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 20 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANA FLÁVIA BORGES VIEIRA visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, COM PEDIDO DE LIMINAR (proc. nº 0800174-56.2022.8.14.0028), impetrado contra ato do Secretário Municipal de Saúde e do Município de Marabá, indeferiu a liminar requerida, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR.

Notifique-se o impetrado, para prestar informações no prazo legal, bem como a Procuradoria do Município para, querendo, ingressar no feito.

Após, abra-se vista ao Órgão ministerial para manifestação.

Intime-se. Cumpra-se.

Servirá esta, mediante cópia, como expediente, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

Marabá, assinado e datado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.”

Em suas razões (id. 10381312 – págs. 1/16), a agravante relata os fatos e sustenta, em síntese, que a atividade de bronzeamento artificial foi proibida pela Anvisa por meio da Resolução RDC nº 56/2009, porém o juízo da 24ª Vara Federal Cível do TRF da 3ª Região, por meio de sentença, tornou definitiva a tutela antecipada, declarando a nulidade da Resolução RDC 56 de 11/11/2009, assegurando à categoria profissional ou classe profissional representada pelo Sindicato (e não apenas aos seus filiados), no âmbito de abrangência de sua atuação, o livre exercício da profissão.

Diz a agravante que por meio de fiscalização já foi autuada pela Secretaria Municipal da Saúde de Marabá e que poderá chegar a pagar multa no caso de utilização da Câmara de Bronzeamento Artificial.

Sustenta que estão presentes os pressupostos para a concessão de medida liminar.

Expõe que não pretende demonstrar que a utilização de equipamentos de bronzeamento artificial, com finalidade estética, não acarreta risco à saúde da população, tampouco discutir os aspectos técnicos que ensejaram a edição da Resolução RDC nº 56/2009 pela ANVISA, mas apenas obstar a aplicação de sanções nela embasadas, em razão do reconhecimento de sua nulidade pela Justiça Federal, sendo admissível, ao menos em tese, a utilização da via mandamental para essa finalidade.

Arrola diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinente à tese que expõe.

Aduz a agravante que pretende a concessão da segurança para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar as sanções administrativas decorrentes da utilização de câmaras de bronzeamento artificial.

Explana que ao proibir a doação, aluguel, comercialização e uso de câmaras de bronzeamento artificial a Resolução nº 56/09 restringiu a livre iniciativa, violou direitos individuais e inovou na ordem jurídica, afrontando, assim, o princípio constitucional da liberdade, previsto pelo artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, que permite que as pessoas façam tudo o que a lei não proíbe.

Diz, ainda, que a proibição, ora discutida, somente poderia ser feita através de lei e não por intermédio de ato normativo secundário, como ocorreu, o qual ressalta que foi editado com indiscutível exorbitância.

Fala não haver vedação legal à utilização de câmaras de bronzeamento artificial, e, portanto, inaplicáveis futuras sanções decorrentes da Resolução 56/2009 da Anvisa.

Pede o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso para ser reconhecida a ilegalidade da resolução antes mencionada, determinando-se que a autoridade se abstenha de aplicar sanções administrativas decorrentes da realização de bronzeamentos artificiais no estabelecimento da recorrente.

No mérito, pugna pelo total provimento do recurso.

Juntou documentos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido (id. 10878757, págs. 1/6).

Em despacho sob o id.
11559207,
pág. 1, determinei o retorno dos autos à Secretaria para cumprimento da determinação constante do decisum constante do id. 10878757 para que a parte agravada se manifestasse sobre o expediente inserido no id. 11149296.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 11600288, págs. 1/12), refutando as suas razões e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento deste recurso.

Petitório da parte agravante requerendo a juntada de documentação (id. 11611453, pág. 1).

Juntou os novos documentos constantes dos ids. 11611454, 11611455, 11611456 e 11611457.

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 11962278, pág. 1/7, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Em despacho sob o id.
12164821,
pág. 1, tendo em vista a petição constante do id. 11611453, mediante a qual a parte agravante juntou novos documentos, determinei, em atenção ao princípio do contraditório, que o agravado falasse a respeito, no prazo de 10 (dez) dias.

Manifestação do agravado inserida no id. 12563164, págs. 1/2.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente objetiva a reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de liminar formulado, sob o fundamento de que estariam presentes os pressupostos para a concessão de medida liminar
, de acordo com os termos que expõe.

Diviso, da análise dos autos, não assistir razão ao agravante, uma vez que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação, dado que a decisão agravada encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Pois bem.

No caso de que cuida os autos, foi editada em 09.11.2009 a Resolução Anvisa – RDC nº 56, a qual se encontra em plena vigência e que em seu art. 1º proibiu em todo o território nacional o uso de equipamentos de bronzeamento artificial,
in verbis
:

“Art. 1º. Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta."

Já em seu art. 2º mencionada resolução estabelece a quais equipamentos não se aplicariam a proibição:

"Art. 2º. A proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA, conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado."

Ressalto que a referida resolução teve por fundamento a reavaliação realizada por órgão ligado à Organização Mundial da Saúde e especializado na pesquisa sobre o câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC), que incluiu a exposição a raios ultravioletas na lista de práticas e produtos carcinogênicos para humanos, conforme se pode verificar a seguir:

“Considerando a reavaliação da IARC - International Agency for Research on Câncer (instituição vinculada à Organização Mundial da Saúde - OMS) em julho de 2009, na qual foi considerada que exposição aos raios ultravioletas possui evidências suficientes para considerá-la carcinogênica para humanos;

Considerando que não existem benefícios que contraponham os riscos decorrentes do uso dos equipamentos para bronzeamento artificial estético; e

Considerando as dificuldades de se determinar um nível de exposição seguro ao uso dos equipamentos para bronzeamento artificial estético;

Adotou a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação. (...)

Em relação ao ponto arguido pela recorrente de que a resolução foi declarada nula nos autos do processo n° 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramita perante a Justiça Federal de São Paulo, cuido que tal decisão proferida na referida demanda somente irradia efeitos no âmbito daquele Tribunal, no caso, no Estado de São Paulo, não possuindo efeito vinculante para afastar o comanda da aludida resolução na esfera deste Tribunal.

Ademais, os julgados colacionados pela agravante não vinculam este Egrégio Tribunal, não tendo sido a matéria, ainda, objeto de decisão através de controle de constitucionalidade ou julgamento de repetitivo.

A respeito do tema em questão, aliás, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ
,
que bem se mostra aplicável à questão objeto de análise:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE.
EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE DA NORMA DA ANVISA NÃO CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal Regional consignou que" a ANVISA possui a atribuição, legalmente conferida, de proteger a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger. " 2. O acórdão utilizou, corretamente, vários argumentos para embasar seu decisum. Tal fundamentação múltipla não foi inteiramente atacada pela parte recorrente. Aplicam-se, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. No mais, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.
3. Diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da ANVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária.
4. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 5. Recurso Especial não provido. ( REsp 1571653 / SC - Relator - Ministro HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA- DJe 28/08/2020).” (grifei)

Ainda nesse sentido, colaciono outros recentes precedentes oriundos de outros tribunais pátrios:

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CLÍNICA DE ESTÉTICA.
MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO 56/2009 DA ANVISA. APLICABILIDADE
. I - A Resolução 56/2009 que "Proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta" encontra-se vigente e possui eficácia, de forma que não há fundamentação jurídica para afastar sua aplicação à impetrante. II - O processo 0001067-62.2010.4.03.6100 não é ação civil pública, inaplicável à demanda a Tese 1.075 do eg. STF, inclusive porque a própria sentença proferida nos embargos de declaração daqueles autos limita sua eficácia ao âmbito de abrangência de atuação do Sindicato paulista. III - Apelação da impetrante desprovida. (TJDFT - Acórdão 1630934, 07031549020228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022).” (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO -
BRONZEAMENTO ARTIFICIAL EM CLÍNICA DE TRATAMENTO ESTÉTICO - PROIBIÇÃO DE USO DO MAQUINÁRIO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE JOINVILLE - RESTRIÇÃO VEICULADA PELA RESOLUÇÃO N. 56/2009, DA ANVISA - VALIDADE
. 1. No modelo de legalidade atualmente vigente deve ser reconhecido o espaço de atuação das agências reguladoras. São legitimamente responsáveis por dizer as minúcias de ordem técnica a que estarão submetidos determinados agentes econômicos. É uma vocação que naturalmente ostentam, sendo mesmo preferível, pela aptidão profissional, que essas decisões sejam de sua alçada. Em paralelo, o sistema de vigilância sanitária, no que se inclui o controle sobre atividades estéticas, deve ser conduzido por uma política pública que tenha por responsável o Poder Executivo. Quer dizer, o critério deve ser absolutamente técnico. Definem-se os padrões científicos aceitáveis, não podendo o Legislativo, sem essa visão especializada, assumir a liderança desse processo. 2. A Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa (RDC n. 56/2009), por sua vez, proíbe "a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta". É norma legítima, tendo em vista que o poder de regulação conferido ao órgão já foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI n. 4874, rel.ª Min.ª Rosa Weber). Na ocasião, declarou-se a constitucionalidade do art. 7º, III, da Lei 9.782/99 que atribui à Agência "estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária", reconhecendo-se, em outros termos, que na hipótese de definição de critérios eminentemente técnicos no campo da saúde pública, os demais poderes devem se sujeitar às suas diretivas. 3. A agravante pretende que não seja imposta proibição de uso de aparelho de bronzeamento artificial em sua clínica de estética ante a iminência de que o estabelecimento seja - por idêntico motivo - interditado pelas autoridades locais. Malgrado a justificativa gire em torno da ilegalidade de ato normativo secundário (Resolução n. 56/2009, da Anvisa), que sustenta já reconhecida em ação que tramitou na Justiça Federal de São Paulo, cuida-se de decisão que pende de análise recursal. Trata-se, ainda, somente de demanda ajuizada pelo sindicato da categoria daquela unidade federativa e pela qual teve assegurado (em primeira instância) o livre exercício da atividade em seu território de abrangência. Não há efeito vinculante em Santa Catarina. 4. Recurso desprovido. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5037206-22.2020.8.24.0000, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 09/03/2021.” (grifei)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
CÂMERA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL (RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA). PROIBIÇÃO PELA RESOLUÇÃO 56/09 ANVISA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. PROVA QUE NÃO DEMONSTRA A PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA QUE SE IMPÕE.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50498514420228217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 23-09-2022).” (grifei)

Bem pertinentes, sobre a questão sob exame, são os argumentos utilizados pela juíza singular para negar o pedido de liminar formulado pela recorrente, ao dizer que:

“... é intuitivo concluir que o exercício de toda e qualquer atividade se sujeita ao enquadramento de normas legais.

No caso em questão, o impetrado demonstrou que há uma norma, qual seja a Resolução RDC nº 56, de 9 de novembro de 2009, da ANVISA, impedindo o exercício livre da atividade. Em que pese o argumento de que tal ato se embasa em premissas fáticas frágeis, tenho que o Impetrado tem razão ao arguir que ausente os requisitos para a concessão da liminar, isso porque, sendo questionável ou não o contexto que embasa tal norma, ela encontra-se vigente e não pode ser desconsiderada por este juízo.

Seria temerário da parte do juízo desconsiderar uma norma de segurança para permitir que a Impetrante exerça livremente uma atividade controlada ou proibida. Não me vieram (até mesmo porque nesta via não é possível de serem produzidos) elementos capazes de afastar o risco à saúde e à segurança de consumidores protegidos pela Resolução em questão, assim, corroboro com a tese de que a norma é aplicável, sendo que atividade pretendida não pode ser exercida livremente como pleiteia a impetrante autor. Logo, entendo ausente a probabilidade do direito vindicado.

(...)”.

Sendo assim, diante desse contexto, não obstante as considerações da agravante,
a priori
, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que, pelo menos neste momento processual,
não consigo identificar
o requisito da relevância da fundamentação alegada.

Portanto, vislumbro mais prudente, por ora, manter a decisão agravada.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólumes os efeitos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 20 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/03/2023